Tribunal: TJDFT
Processo: 0753358-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. EEMENTO INSUFICIENTE PARA AVALIAR A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. No caso, o valor da remuneração da executada, por si só, não se mostra suficiente para a avaliação da sua real situação econômico-financeira, visto que não revela a composição familiar ou suas despesas básicas, o que inviabiliza aferir, com segurança, se o caso permite a constrição e em qual percentual.
3. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência da parte recorrida. Logo, inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravada não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inciso IV, do art. 833, do CPC, vedando a penhora da verba salarial.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.